Tribunal: TJMT
Processo: 1009557-44.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. OFENSA A HONRA E AGRESSÃO EM LOCAL DE TRABALHO. RECORRENTE REVEL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRITA. CONFISSÃO FICTA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A recorrente apenas de intimada em audiência para apresentação de defesa escrita, incorreu em revelia, o que implica a confissão ficta dos fatos alegados na exordial.
2. Ante a confissão ficta, não há que se falar em produção de prova oral, tendo em vista que, não há ponto controvertido nos autos, sendo cabível o julgamento antecipado da lide.
3. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009557-44.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APAR
ECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JAKELINE ALVES DE OLIVEIRA REIS - CPF: 893.050.601-10 (RECORRENTE), JOSE EDIR DE ARRUDA MARTINS JUNIOR - CPF: 008.990.169-01 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALDIRENE SILVA TOLEDO PIZZA CRUZ (RECORRIDO), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023